Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VULTOSO VALOR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução não é automático, porquanto deve observar as peculiaridades do caso e evitar risco de grave dano. Precedentes.
3. No caso, o pedido de levantamento envolve valor expressivo, no importe de R$ 2.118.620,35, o que enseja risco de dano grave, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, mostrando-se prudente autorizar o levantamento do valor mediante caução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.